Tribunal: TJES
Processo: 5006256-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006256-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABW PARTICIPACOES E EMPEENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: HENRIQUE PIANA DADALTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REVOGADA NA SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO REGISTRO DE IMÓVEIS PARA FINS DE CANCELAMENTO DA INDISPONIBILIDADE SOBRE O BEM IMÓVEL LITIGIOSO – EFICÁCIA DA SENTENÇA – ART. 1.012, § 1º, INCISO V, DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Contra a sentença proferida, foi interposta apelação pelos autores/agravados e, em seguida, postulada pela requerida a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis a fim de que proceda o cancelamento da indisponibilidade outrora averbada, por força da tutela de urgência concedida – e revogada no bojo da sentença – acerca do que manifestou-se a juíza no sentido de que “não cabe ao juiz de 1º Grau decidir a respeito do pleito apresentado pela ré, porquanto já encerrada a prestação jurisdicional”.

2)
Descabe qualquer incursão na questão atinente à revogação da tutela provisória, por se tratar de ponto recorrido por meio de recurso de apelação cível a ser oportunamente analisado, ficando adstrita a cognição à efetivação da determinação judicial em prol do cancelamento da indisponibilidade que recai sobre o imóvel litigioso, sob pena de se tornar inócua a ordem judicial, já que o cartório competente condicionou o seu cumprimento a expedição de ofício pelo Juízo de 1º grau “contendo a determinação do cancelamento da indisponibilidade, bem como a indicação do número da matrícula”.

3)
Em sendo negada a providência pretendida pela agravante, estar-se-ia diante de esdrúxula situação em que a tutela provisória foi revogada na sentença, todavia, a sua eficácia estará mantida por não produzir efeito prático.

4)
O fato de a matéria constituir objeto da apelação que interpuseram não impede que se assegure, desde já, a eficácia prática da determinação judicial, na medida em que optaram por veicular a questão no bojo de seu recurso, e não mediante a providência de que trata o art. 1.012, § 3º, I, do CPC/2015, qual seja, postular diretamente a este Tribunal, por meio de pedido autônomo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, que não agrega tal eficácia no tocante a hipótese do seu art. 1.012, § 1º, inciso V.

5
)
Na eventual prejuízo sofrido pelos agravados por força da efetivação da medida (cancelamento da indisponibilidade), em virtude do que restar decidido por este egrégio Tribunal ao apreciar o recurso de apelação interposto, poderá ensejar a responsabilização da agravante, conforme previsão, a
contrario sensu
, do art. 297, parágrafo único c/c o art. 520, I do CPC/2015.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ABW Participações Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Id origem 41912494) que, em “
ação de usucapião
” ajuizada por
Henrique Piana Dadalto
e
David Piana Dadalto
, deixou de apreciar o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Linhares, dada a revogação da tutela de urgência no bojo da sentença, a fim de que proceda o cancelamento da indisponibilidade sobre o imóvel litigioso.

Em suas razões recursais (Id 8341298), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
ao acolher parcialmente os seus embargos de declaração, o Juízo de 1º grau declarou extinta a indisponibilidade do imóvel objeto da ação, daí porque requereu a sua efetivação imediata mediante expedição de ofício ao cartório competente;
(ii)
o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Linhares lavrou nota de exigência, no sentido de que seja expedido ofício pelo Juízo para fins de cumprimento da determinação de desmembramento da área;
(iii)
a revogação da tutela de urgência opera efeitos imediatos, tendo em vista que a interposição de recurso de apelação não obsta a eficácia da sentença, na forma do art. 1.012, inciso V, do CPC/2015;
(iv)
não pretende a prolação de novel decisão após ser exaurida a jurisdição do Juízo de 1º grau, mas que se confira efeito prático à determinação contida na sentença;
(v)
está demonstrado o risco de lesão grave e de difícil reparação, na medida em que há 5 (cinco) anos está impedida de desmembrar a área maior, que não é objeto da ação, por força da tutela de urgência outrora concedida, que foi revogada no bojo da sentença; e
(vi)
deve ser atribuído efeito ativo ao presente recurso a fim de determinar que o Juízo de 1º grau ordene, antes da subida dos autos a esta Instância ad quem para julgamento do recurso de apelação, a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóvel de Linhares a fim de que proceda o cancelamento da indisponibilidade sobre o imóvel litigioso, com a sua confirmação, ao final, pelo Órgão Colegiado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, trata-se de questão de simples deslinde que, a meu ver, enseja tão somente a confirmação da liminar recursal ao seu tempo deferida. Vejamos.

Na lide originária, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de declarar a propriedade dos ora agravados sobre uma área de 739,00m2 e de um lote medindo 260m2 ocupada por atividade comercial (fl. 311) e, ao acolher em parte os
embargos de declaração
em face dela opostos, declarou extinta a indisponibilidade do imóvel objeto da ação (fls. 333/334).

Contra a sentença, foi interposto recurso de apelação pelos autores/agravados e, em seguida, postulada pela requerida a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis a fim de que proceda o cancelamento da indisponibilidade outrora averbada, por força da tutela de urgência concedida – e
revogada
no bojo da sentença – acerca do que manifestou-se a juíza no sentido de que “
n
ão cabe ao juiz de 1º Grau decidir a respeito do pleito apresentado pela ré, porquanto já encerrada a prestação jurisdicional
” (Id origem 41912494), o que ensejou a interposição do recurso de que ora se cuida. Vejamos.

Acerca da eficácia da sentença, assim dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 1.012, § 1º:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

(...)

V – confirma, concede ou
revoga tutela provisória
.

Neste momento, descabe qualquer incursão por parte desta Instância recursal na questão atinente à revogação da tutela provisória, haja vista se tratar de ponto recorrido por meio de recurso de apelação a ser oportunamente analisado, ficando adstrita a cognição
à
efetivação da determinação judicial
em prol do cancelamento d
a indisponibilidade
que recai sobre o imóvel litigioso
, sob pena de se tornar inócua a ordem judicial, já que o cartório competente condicionou o seu cumprimento a expedição de ofício pelo Juízo de 1º grau “
contendo a determinação do cancelamento da indisponibilidade, bem como a indicação do número da matrícula
” (Id 8341514).

Noutras palavras: em sendo negada a providência pretendida pela agravante, estar-se-ia diante de esdrúxula situação em que a tutela provisória foi revogada na sentença, todavia, a sua eficácia estará mantida por não produzir efeito prático.

Já me antecipando a provável tese dos agravados em sede de contrarrazões ao presente recurso, o fato de a matéria constituir objeto da apelação que interpuseram não impede que se assegure, desde já, a eficácia prática da determinação judicial, na medida em que optaram por veicular a questão no bojo de seu recurso, e não mediante a providência de que trata o art. 1.012, § 3º, I, do CPC/2015
1
, qual seja, postular diretamente a este Tribunal, por meio de pedido autônomo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso que, como dito, não agrega tal eficácia no tocante a hipótese do art. 1.012, § 1º, inciso V, acima transcrito.

No mais, eventual prejuízo sofrido pelos agravados por força da efetivação da medida (cancelamento da indisponibilidade), em virtude do que restar decidido por este egrégio Tribunal ao apreciar a apelação cível interposta, poderá ensejar a responsabilização da agravante, conforme previsão, a
contrario sensu
, do art. 297, parágrafo único
2
c/c o art. 520, I
3
do CPC/2015.

Ante o exposto,
dou provimento ao presente agravo de instrumento
, com isso ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida (Id 8385096), a fim de que o Juízo de 1º grau, antes de determinar a subida dos autos originários a esta Instância recursal para julgamento da apelação interposta,
expeça ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Linhares visando atender a “Nota de Exigência” por ele emitida
(Id 8341514).

É como voto
.

____________________________

1
§ 3º. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la.

2
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

3
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.